Tribunal: TJDFT
Processo: 0743474-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 0,44G (QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) E 09 (NOVE) PORÇÕES DE PEDRA DE CRACK COM 6,95G (SEIS GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NOARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. ALTERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato dos autos, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais, são uníssimos em afirmar que a ré trazia consigo 03 (três) porções de cocaína com massa total de 0,44g (quarenta e quatro centigramas) e 09 (nove) porções de crack com massa total de 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas).
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise daquantidadee danaturezada droga para fins de aplicação doartigo42da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. Na hipótese, aquantidadede entorpecente – 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de cocaína e 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas) de crack – não justifica a exasperação da pena, razão pela qual deve ser afastado o aumento com fundamento apenas nanaturezado entorpecente, cabendo a exclusão da valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 da primeira fase da dosimetria da pena.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstânciajudicialvalorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 daLei n.o 11.343/2006 e diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 10 (dez) anos de reclusão, além de 1000 (mil) dias-multa, à razão unitária, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.